Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. INTERROGATÓRIO. POSSIBILIDADE DE 
   PARTICIPAÇÃO DAS DEFESAS INTERESSADAS. AUSENTE A NULIDADE ARGUÍDA. 
   PEDIDO DE ADIAMENTO DE UMA DAS AUDIÊNCIAS PREJUDICADO, CONFORME 
   JULGAMENTO DO PLENÁRIO. VÍCIO NA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FRANCO 
   ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS FÍSICOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO 
   DE ACAREAÇÃO. MOMENTO INADEQUADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PLEITO 
   INDEFERIDO. OMISSÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. PEDIDO DE REMESSA DE 
   CÓPIAS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, PARA DENUNCIAR O PRESIDENTE 
   DA REPÚBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E IMPROCEDENTE. INÍCIO 
   DA INSTRUÇÃO SEM JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGALIDADE. 
   INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. DEMORA NA 
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTE ILEGALIDADE. ALEGADA DISSINTONIA 
   ENTRE OS ATOS PRATICADOS E SUA PUBLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA 
   ENVIO DE PERGUNTAS A TESTEMUNHA. INOBSERVÂNCIA. PERDA DA FACULDADE 
   PROCESSUAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO. TESTEMUNHAS 
   NÃO LOCALIZADAS. ENDEREÇOS NÃO FORNECIDOS PELA DEFESA. INDEFERIMENTO 
   DE NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. CUSTAS DA 
   EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS VALORES 
   PELO REQUERENTE. ARTIGO 222-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   CALENDÁRIO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ESTABELECIDO PELO RELATOR. 
   IRRAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO DE 
   ORDEM RESOLVIDA PARA INDEFERIR TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS. 
   INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU ROBERTO JEFFERSON PARA ESCLARECER SUA 
   CONDUTA NOS AUTOS.

1. Todas as defesas tiveram a possibilidade de 
   participar dos interrogatórios realizados nesta ação penal, tendo em 
   vista a fixação de prazos razoáveis entre as audiências designadas 
   em diferentes unidades da federação. Ausência de qualquer motivo 
   concreto que impossibilitasse a participação das defesas. 
2. O 
   pedido de adiamento de um interrogatório ficou prejudicado em razão 
   de decisão do próprio juízo delegatário postergando sua realização. 
   Existência de decisão irrecorrível do plenário do Supremo Tribunal 
   Federal na matéria.
3. A digitalização do feito pela secretaria tem 
   por intuito facilitar o acesso aos autos pelas partes, não havendo 
   possibilidade de se digitalizar, instantaneamente ou de modo 
   imediato, todas as peças juntadas diariamente aos autos. Ausentes 
   prejuízos às defesas, que têm sempre a possibilidade de acesso ao 
   processo físico.
4. O momento oportuno para acareação se dá depois 
   da colheita de toda a prova oral. No caso concreto, constata-se 
   ausente qualquer contradição entre os depoimentos apontados pela 
   defesa do réu ROBERTO JEFFERSON, razão pela qual se indefere o 
   pedido.
5. O pedido de remessa de cópias ao Procurador-Geral da 
   República, para oferecimento de denúncia contra o Presidente da 
   República nestes autos, é manifestamente improcedente, visto que o 
   autor da inicial já é a autoridade com atribuição para o 
   oferecimento da acusação. Ademais, o pedido de que este Tribunal 
   determine que o Procurador-Geral da República denuncie o Presidente 
   é juridicamente impossível.
6. Não é necessário o julgamento dos 
   embargos de declaração para dar início à instrução do processo ou à 
   oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, dada a ausência de 
   efeito suspensivo do recurso em questão.
7. A alegada demora na 
   publicação do acórdão proferido nos embargos de declaração não 
   causou prejuízo à defesa, sendo relevante assinalar que o referido 
   acórdão já foi publicado.
8. Não há qualquer dissintonia entre os 
   atos praticados nesta ação penal e suas respectivas publicações para 
   efeito de intimação. Eventual demora é a natural do procedimento de 
   publicação, não havendo, contudo, qualquer ato ou procedimento 
   sigiloso.
9. A inobservância do prazo para envio de perguntas a 
   testemunha arrolada pela própria defesa gera a perda do direito. O 
   argumento do réu ROBERTO JEFFERSON, no sentido de que a testemunha 
   deveria ser incluída como ré na ação penal, já havia sido rejeitado 
   pelo plenário, no julgamento dos embargos de declaração contra o 
   recebimento da denúncia. Ademais, ainda que o pedido fosse, agora, 
   deferido, o momento adequado para o exercício da faculdade 
   processual teria de ser observado pela defesa, com o envio de suas 
   perguntas à testemunha que ela mesma arrolara nesta qualidade.
10. 
   Indeferimento do pedido de devolução do prazo para envio de 
   perguntas ao Presidente da República, na qualidade de testemunha, 
   pois o réu deixou de exercer a faculdade processual por sua própria 
   vontade. O deferimento causaria tumulto processual e prejudicaria o 
   andamento regular do feito.
11.  O indeferimento das testemunhas 
   cujos endereços não foram fornecidos, na oportunidade da defesa 
   prévia, nem atualizados posteriormente pela defesa, tem previsão 
   legal e não se deu sem antes dar ao réu a faculdade de informar os 
   endereços faltantes. O ônus da atualização dos endereços é da defesa,
   e não do Poder Judiciário.
12. A antecipação de valores para 
   custear a expedição de carta rogatória para oitiva de testemunha de 
   defesa no exterior tem previsão legal no art. 222-A do Código de 
   Processo Penal, considerado plenamente constitucional e aplicável 
   pelo plenário, em julgamento realizado no curso desta ação 
   penal.
13. A defesa não apresentou qualquer fundamento para a 
   alegação de que seriam irrazoáveis os prazos para cumprimento das 
   cartas de ordem pelos juízos delegatários. Pedido de estabelecimento
   de outros prazos indeferido.
14. Questão de ordem resolvida no 
   sentido de indeferir todos os pedidos formulados pelo réu ROBERTO 
   JEFFERSON e julgar prejudicados os agravos regimentais a eles 
   correspondentes. 
15. Intimação da defesa para esclarecer sua 
   possível atuação com intuito deliberado de prejudicar o regular 
   andamento do feito.